Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA FILHA MENOR DE QUATORZE ANOS. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de maus-tratos, previsto no artigo 136, § 3o, do Código Penal c/c artigos 2o, I, e 3o da Lei n. 14.344/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de maus-tratos; e, (ii) a indenização por dano moral pode ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de maus-tratos, tipificado no artigo 136 do Código Penal, configura-se quando o agente, abusando dos meios de correção ou disciplina, expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade. É preciso que se use em excesso ou de modo inconveniente os meios disciplinadores, sem o que a conduta não pode ser considerada criminosa, mas apenas mero exercício do direito de correção.
4. O tipo subjetivo do crime de maus-tratos é o dolo de perigo, que não necessariamente precisa ser direto e pode ser eventual, quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Não é necessário também que exista dolo de impingir sofrimento.
5. Se ficou evidenciado o modo excessivo de correção do réu, comprovado por meio dos depoimentos prestados e do laudo de exame de corpo de delito, desproporcional com quem, por lei, tem o dever de cuidado, mantém-se a condenação.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e n. 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.